Tribunal: TJES
Processo: 0004139-35.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004139-35.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRÉ PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004139-35.2020.8.08.0021

APELANTE: ANDRÉ PEREIRA DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(
ART. 157, DO CÓDIGO PENAL
).
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Caso em que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004139-35.2020.8.08.0021

APELANTE: ANDRÉ PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ PEREIRA DE ARAÚJO

em face da r. Sentença (Id. 6877654, pp. 129/134) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6877654, pp. 01/02) que, no dia 04 de julho de 2020, por volta de 18h30m, na Avenida Pará, nº 130, Bairro Praia do Morro, Guarapari, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 500,00, pertencentes à vítima Olivia Fernandes Alves.

Ressai que a vítima foi abordada pelo denunciado que lhe disse “me passa seu celular, senão eu vou te dar um pau”. Receosa do que poderia lhe acontecer, a vítima entregou o aparelho celular e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), que estava no interior da capa do aparelho. Consta, ainda, que, no dia 10/7/2020, a autoridade policial entrou em contato com a vítima, informando-lhe de que o denunciado havia sido detido com o telefone dela. Ato contínuo, a vítima se dirigiu ao DPJ, oportunidade em que reconheceu o denunciado e teve seu aparelho celular restituído.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio dos Boletins de Ocorrência nºs 42711789 e 42671684 (Id. 6877654, pp. 09/13 e 15/19), Auto de Apreensão (Id. 6877654, p. 35), Auto de Restituição (Id. 6877654, p. 39) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, no âmbito inquisitorial (Id. 6877654, p. 21), o apelante permaneceu em silêncio.

De igual modo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Transcrição do depoimento na sentença e mídia disponível no Id. 6877654), o acusado confessou a prática delitiva, havendo declarado que abordou a vítima porque o filho estava precisando de leite e de fralda e tomou uma decisão precipitada; que estava de bicicleta e encostou a vítima na parede e disse para ela passar o telefone; que em momento nenhum disse que “ia dar um pau nela”; que, quando foi preso, o celular estava com ele.

Por sua vez, na esfera policial (Id. 6877654, p. 25), a vítima
OLÍVIA FERNANDES ALVES
declarou que foi assaltada no dia 04/7/2020, tendo o agressor subtraído seu celular e a quantia de R$ 500,00, que estava dentro da capa do celular; que, no dia 10/7/2020, o delegado entrou em contato informando que um homem havia sido preso na posse de seu celular; que reconheceu o acusado, sem dúvidas, como sendo o autor do roubo.

À luz do contraditório judicial (Transcrição do depoimento na sentença e mídia disponível no Id. 6877654), a vítima declarou que estava indo na casa da prima e pegou o celular no bolso para ligar para a prima abrir o portão; que o acusado se aproximou, imprensou a depoente no portão com a bicicleta e disse “passa o celular senão vou te dar um pau”; que já tinha visto o acusado porque ele morava no bairro da frente e quando viu a foto dele na delegacia não teve dúvidas de que era ele; que o acusado estava com uma blusa de frio de capuz meio estampada de preto e branco; que, quando foi preso, o acusado estava com a mesma blusa que utilizou no assalto; que a depoente não conseguia dormir direito de noite porque o acusado morava no bairro em frente; que o acusado morava em frente a pracinha de Santa Rosa; que viu o acusado com a mesma blusa por três vezes, quais sejam, no dia do assalto, no dia em que o viu na rua e o reconheceu e na delegacia; que quando o acusado pediu o celular, ela viu o rosto dele e, com isso, marcou a fisionomia dele.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Registre-se, ainda, que, sabatinada em Juízo (Transcrição do depoimento na sentença e mídia disponível no Id. 6877654), a testemunha Delegado de Polícia Civil Jefferson Wagner Gomes da Silva relatou que a vítima reconheceu o aparelho celular como sendo dela e reconheceu o acusado como autor do roubo.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)